Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-13.2021.8.11.0036
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-13.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OTACILIO REZENDE DE MORAES - CPF: 007.988.941-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – GIEF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO DEVEDOR – ÓBITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Não restou comprovado o óbito do devedor e em que pese o oficial de justiça tenha obtido tal informação, ao tentar realizar a citação, não há nos autos documento idôneo para atestar o falecimento do executado, devendo a sentença ser reformada, para o trâmite regular do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guiratinga/MT, que na Ação de Execução Fiscal nº 1000184-13.2021.8.11.0036 contra OTACILIO REZENDE DE MORAES, julgou extinto e sem resolução de mérito o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz que a certidão exarada pelo oficial de justiça não é suficiente para atestar o óbito do devedor e inexiste nos autos documento idôneo que comprove o falecimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 06/03/2021, a Ação de Execução Fiscal nº 1000184-13.2021.8.11.0036 em desfavor de OTACILIO REZENDE DE MORAES, visando o recebimento de multa administrativa decorrente de ausência de licença ambiental inscrita na CDA nº 201918344 cujo valor alcançava a importância de R$ 96.075,86 ( noventa e seis mil, setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), no ajuizamento da demanda.

O Magistrado a quo ao receber a inicial, em 16/04/2021, determinou a citação do executado.

Após expedido mandado de citação, no dia 12/08/2021 o oficial de justiça juntou certidão negativa certificando não ter logrado êxito na citação do executado, uma vez que foi informado por seus familiares que Otacilio Rezende de Moraes é falecido há vários anos, fato este inclusive confirmado por moradores da região.

Posteriormente, em 12/08/2021, o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a morte da parte, e a ação ter sido considerada intransmissível por disposição legal, nos termos do art. 485, inciso IX do CPC.

Preambularmente, cabe ressaltar que o interesse de agir se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, que no caso de execução está previsto no art. 786 do Código de Processo Civil, da seguinte forma:

“Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

In casu, de fato, não restou comprovado o óbito do devedor e em que pese o oficial de justiça tenha obtido tal informação, ao tentar realizar a citação, não há nos autos documento idôneo para atestar o falecimento do executado, devendo a sentença ser reformada, para o trâmite regular do feito.

À proposito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CONTAGEM – EXECUTADO JÁ FALECIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FALECIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO APRESENTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA. Ainda que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seja impossível a substituição do polo passivo da execução fiscal pelo sucessor da parte executada, se esta já era falecida à época do ajuizamento da demanda, o falecimento da parte deve ser demonstrado por meio da certidão de óbito, não a substituído a certidão fornecida pelo Oficial de Justiça. Provido. (Apelação Cível Nº 1.0079.12.015510-0/001, Rel. Des. Judimar Biber, a 3ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgado em 17/05/2018, DJe 29/05/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023